Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-95.2023.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004388-95.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.125.291-25 (RECORRIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO DE CALL CENTER. AUTENTICIDADE CONFIRMADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
CONCLUSÃO INCORRETA NO ACOÓDÃO.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1-
De acordo com o parágrafo único, do art. 48, da Lei de Regência os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 191137186, no R.I. nº 1004388-95.2023.8.11.0015.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- erro material do acórdão, provimento do recurso
.

A parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

O erro material se constitui na conclusão do acórdão, pelo “
parcial provimento
” do recurso, tendo em vista a conclusão do julgamento, que acolheu os pedidos na sua totalidade.

Assim, considerando que o acórdão reformou a sentença, a conclusão correta é de “provimento do recurso”, com a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação em litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO COM
ERRO

MATERIAL
. PRESENTE CONTRADIÇÃO. CABIMENTO DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. Não obstante tenha sido negado provimento ao agravo de instrumento nº 71008728412, assim constando do voto e da tira da ementa, na tira final do acórdão ficou registrado que o recurso foi
provido

à unanimidade, quando deveria constar
improvido
. Acolhidos os
embargos
de
declaração
para corrigir o
erro

material
e passar a constar NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. ACOLHERAM OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. UNANIME.”
(TJRS – TRFP – ED
n
º 71009361668 – relª. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PROVIMENTO para:
a.1)
sanar a omissão apontada;
a.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração:
a.2.1)
no dispositivo:
“
a)
conheço do recurso inominado e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
revogo eventual decisão antecipatória já deferida;
c)
com fundamento no artigo 80, II e V e artigo 81, do CPC, condenar a parte Recorrida/Reclamante, como litigante de má fé:
c.1)
na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrente/Reclamada;
c.2)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.”
;
a.2.2)
na ementa:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO DE CALL CENTER. AUTENTICIDADE CONFIRMADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 2- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.”

b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024